Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento oposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida, em fase de cumprimento de sentença, no processo no 0010141-33.2015.8.07.0018 pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública de Brasília-DF, consistente em incluir no título executivo judicial os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor, ainda que o processo de origem seja Mandado de Segurança. Afirma o recorrente que a decisão impugnada ainda fixou multa judicial, por suposto atraso na ordem mandamental, em evado valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Inconformado, opõe o presente recurso supostamente contra a condenação em honorários e a multa judicial. Assevera na inicial do recurso que a sentença no mandado de segurança não o condenou ao pagamento de honorários advocatícios e que a fase de cumprimento da sentença mandamental, não altera a natureza da demanda, de modo que não é possível a fixação de honorários nessa fase do processo. Pede a concessão da liminar para reformar a decisão agravada e no mérito, pelo provimento do recurso. Recurso dispensado de preparo (art. 1o, do Decreto-Lei 500/69 e art. 1.007, § 1o, CPC). Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Inicialmente, ressalto que, em que pese o inconformismo do recorrente, a questão decidida pela decisão agravada, aparentemente, se mostra alinhada à hodierna jurisprudência. Encontra amparo legal e na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento no sentido de que nas ações de mandado de segurança não é cabível a condenação em honorários advocatícios. Porém, no caso em análise, ainda que o processo de origem seja mandado de segurança, esse entendimento não é aplicável ao caso. Isso porque, como bem disse o magistrado na decisão de primeira instância, embora a sentença no mandado de segurança tenha natureza eminentemente mandamental, sem cunho condenatório, em regra, na espécie, cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Ou seja, o que se está buscando o cumprimento de multa aplicada na ação mandamental, caso a ordem judicial não fosse cumprida no prazo fixado pelo Judiciário. Destarte, é importante fazer um esclarecimento no sentido de que não se está exigindo honorários em ação proferida em mandado de segurança, e sim, no caso de cumprimento de sentença de uma multa fixada pelo não cumprimento da ordem judicial. Portanto, não é cabível condenação em honorários em mandado de segurança, nos termos da dicção do enunciado 105 da súmula do STJ. Situação diversa ocorre quando se busca o cumprimento de uma multa fixada pelo não cumprimento da ordem mandamental, caso em que se mostra devida a condenação em honorários na fase de cumprimento dessa sentença. Nessa trilha, há entendimento deste Tribunal. Confira-se: “(...) 3. No cumprimento de sentença de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, e não de pagar quantia, são devidos honorários advocatícios. Tema não afeto ao artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, nem ao enunciado sumular 345 do Superior Tribunal de Justiça ou à suspensão determinada no RESP 1.648.238/RS. “(...)” (Acórdão 1145930, 20180020031656CST, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 22/1/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: 7/9). Ademais, a concessão da medida liminar em agravo de instrumento, sem a prévia oitiva da parte contrária, exige que a decisão impugnada esteja em total desconformidade com a lógica jurídica. Não é o caso dos autos. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores para deferir, nesta seara, a liminar pleiteada, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação. Amparado nesses argumentos, INDEFIRO o reclamado pleito liminar, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão recorrida. Informe ao juízo de origem sobre o teor desta decisão. Intime-se a parte recorrida para os fins legais. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator